Tribunal: TCU
Processo: 011.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, da instrução após Acórdão 3211/2022-TCU-Primeira Câmara ) que reconheceu o registro tácito de ato de concessão inicial de aposentadoria a Fabio Santos Soares (ato no 10327002-04-2013-000430-7) e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vistas à sua revisão de ofício, essa condicionada, no entanto, aos eventuais impactos, sobre a concessão, do julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar insubsistente o Acórdão 3211/2022-TCU-Primeira Câmara , com fundamento na Súmula no 145; 9.2. excluir do Sistema Sisac, por duplicidade, o ato no 10327002-04-2013-000430-7; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.